Tribunal: TJES
Processo: 0022595-59.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022595-59.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA IZABEL REIAME

APELADO: ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE ESPIRITO-SANTENSE - AEBES e outros (4)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E DESPROVIDO
S
.

1.
O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.

3.
A jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Acerca do pretendido prequestionamento por parte da autora, vale ressaltar que para tal desiderato é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que parte embargante entende correta.

5.
Recursos conhecidos e desprovido
s.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SANDRA IZABEL REIAME
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
ambos

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da primeira embargante, mantendo a improcedência da pretensão autoral.

A autora/embargante
SANDRA IZABEL REIAME
, em suas razões, sustenta, em suma, que a decisão embargada é contraditória, na medida em que sua incapacidade laborativa foi aferida somente em junho de 2014, devido a cirurgia de costectomia.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

Por seu turno,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
aduz que o v. acórdão fora silente acerca da fixação da verba honorária na lide secundária.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0022595-59.2018.8.08.0035

EMBARGANTE
:
SANDRA IZABEL REIAME

E
MBARGANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADOS
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA e OUTROS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SANDRA IZABEL REIAME
e
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
ambos

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso da primeira embargante, mantendo a improcedência da pretensão autoral.

A autora/embargante
SANDRA IZABEL REIAME
, em suas razões, sustenta, em suma, que a decisão embargada é contraditória, na medida em que sua incapacidade laborativa foi aferida somente em junho de 2014, devido a cirurgia de costectomia.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

Por seu turno,
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
aduz que o v. acórdão fora silente acerca da fixação da verba honorária na lide secundária.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Acerca do intento aclaratório manejado pela autora, após confrontar suas razões com a decisão ora objurgada, não verifico a existência do vício alegado. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em momento pretérito, de forma clara, restou consignado que em junho de 2013 a requerente já detinha conhecimento de seu estado clínico, de forma a corroborar o reconhecimento da prescrição sufragada em primeiro grau de jurisdição.

Vale rememorar, ademais, que a jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Acerca do intento aclaratório manejado pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,
no sentido de que deveria ser fixada verba honorária na lide secundária, registro que tal pretensão deveria ser vertida, no momento oportuno, mediante a interposição de recurso de apelação, uma vez que a verba honorária não fora fixada em sentença pelo julgador singular.

Assim, é descabida a interposição de embargos de declaração em face do v. acórdão quando, em verdade, a verba sucumbencial deveria ter sido inicialmente fixada em sentença.

Por fim, acerca do pretendido prequestionamento por parte da autora, vale ressaltar que para tal desiderato é imprescindível que existam os vícios elencados no Código de Processo Civil, pois os embargos declaratórios não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que parte embargante entende correta.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos mas
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões